Tribunal: TJES
Processo: 0000287-62.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000287-62.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. RELATO COESO DAS VÍTIMAS CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO PARCIAL. TEMOR CONFIGURADO. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apelação nº: 0000287-62.2023.8.08.0032

Apelante: NIELSON VENTURA DA SILVA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95.

2 – No que tange ao acusado Nielson Ventura da Silva, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 147 do Código Penal restaram devidamente comprovadas. O conjunto probatório, composto pela prova testemunhal e pelos depoimentos das vítimas colhidos sob o crivo do contraditório, é inequívoco ao demonstrar que o réu proferiu ameaças de morte contra as vítimas, inclusive mediante a exibição de uma faca.

3 – A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes de ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. No caso em tela, o relato das vítimas foi firme ao descrever o fundado temor provocado pela conduta do apelante, o que é suficiente para a consumação do tipo penal. A confissão parcial do réu admitindo ter exibido a faca à vítima, reforça a veracidade da tese acusatória. A propósito:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que para a configuração do crime de ameaça não se exige atos de violência real (agressões físicas) ou grave ameaça de mal injusto caracterizado pela promessa de uso de violência real (ameaças de morte ou agressão física), sendo necessário, tão somente, que a promessa cause temor à vítima. (AREsp n. 2.417.156/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024)”.

4 – A dosimetria da pena não merece reparos. O juízo de origem observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixando a sanção de forma adequada à gravidade concreta do fato. Nesse sentido: “
A valoração negativa da conduta social é admissível quando fundada em elementos probatórios idôneos que revelem o comportamento social do agente voltado à prática delitiva" (TJES, REVISÃO CRIMINAL 5019746-90.2025.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA, 1º Grupo Criminal, Julg: 06/04/2026).

5 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)